Tribunal: TCU
Processo: 005.577/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos créditos da Anatel, representados pelas multas impostas pela autarquia federal ao Grupo Oi, nos autos do processo de recuperação judicial em curso na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da inclusão, em plano de recuperação judicial, de créditos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decorrentes de multas administrativas aplicadas a empresas do Grupo Oi. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 241 e 242 do Regimento Interno em: 9.1. considerar concluído o acompanhamento dos créditos da Agência Nacional de Telecomunicações, representados pelas multas impostas pela autarquia federal à recuperanda Oi S.A., atualmente inseridos nos autos do processo de recuperação judicial em curso na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, e considera cumpridos os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2880/2018-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Anatel, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o processo.